Tribunal: TJBA
Processo: 8000021-73.2019.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000021-73.2019.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA LOURDES ROSARIO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO FERNANDO ANDRADE CRUZ

APELADO: MARIA DE LOURDES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO MENEZES PRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO CIVIL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 555. EXTINÇÃO PARCIAL DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO QUANTO ÀS PRETENSÕES POSSESSÓRIA E INDENIZATÓRIAS SUBORDINADAS À PRETENSÃO PRINCIPAL ANULATÓRIA. COMPRA E VENDA DO IMÓVEL USUCAPIDO QUE NÃO SE SUBMETIA À EXIGÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA. VALOR INFERIOR A TRINTA SALÁRIOS MÍNIMOS. SUFICIÊNCIA DA ASSINATURA A ROGO DO ANALFABETO DESDE QUE ACOMPANHADA DE DUAS ASSINATURAS DE TESTEMUNHAS. INCIDÊNCIA DO ART. 595 DO CC/2002 POR ANALOGIA. PRECEDENTES DO STJ. VIA EXTRAJUDICIAL QUE SOMENTE PERMITE A USUCAPIÃO QUANDO INEXISTENTE OPOSIÇÃO FUNDAMENTADA DE OUTROS INTERESSADOS. CABIMENTO DA ANULAÇÃO DA USUCAPIÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MORAIS.
APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000021-73.2019.8.05.0189
, em que figuram como apelante
MARIA LOURDES ROSARIO DO NASCIMENTO
,
e como apelada
MARIA DE LOURDES NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator